Tribunal: TJBA
Processo: 8060032-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060032-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROMARIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s): GISVALDO GOMES DE ARAUJO JUNIOR

IMPETRADO: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e outros (3)

Advogado(s):JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VÍCIO FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por candidato excluído do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), por não ter sido reconhecido como pardo no procedimento de heteroidentificação. Alega possuir traços fenotípicos compatíveis e ter sido injustamente eliminado da lista de cotistas. Pleiteia a anulação do ato administrativo que o desclassificou e sua reintegração ao certame nas vagas destinadas a candidatos negros. Postula, ainda, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva das autoridades indicadas como coatoras; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída suficiente para o exame do mérito; e (iii) determinar se houve ilegalidade ou arbitrariedade no ato de desclassificação do impetrante no procedimento de heteroidentificação racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade impetrada (Governador e Secretário de Administração do Estado da Bahia) detém legitimidade passiva, por serem responsáveis pela condução, gestão e homologação dos resultados do certame público.

4. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito da controvérsia e deve ser analisada em conjunto com os fundamentos da desclassificação do impetrante.

5. O edital do certame é claro ao condicionar o acesso às vagas reservadas a candidatos negros à confirmação da autodeclaração por meio de procedimento de heteroidentificação, com base exclusiva na análise fenotípica.

6. A Comissão de Heteroidentificação, composta conforme os parâmetros legais e editalícios, considerou, de forma fundamentada e em decisão colegiada, que o impetrante não apresentava características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração de pardo.

7. Não se verifica qualquer ilegalidade, abuso de poder ou ausência de motivação no ato administrativo impugnado, tampouco violação ao contraditório ou ampla defesa, tendo sido oportunizado recurso administrativo e fundamentada a decisão.

8. O controle judicial, nesses casos, limita-se à legalidade do ato administrativo, não sendo possível ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na avaliação fenotípica, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

9. A jurisprudência do TJBA e dos Tribunais Superiores orienta que a aferição fenotípica, realizada por comissão técnica, deve prevalecer quando ausente comprovação de vício formal ou ilegalidade manifesta no procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A heteroidentificação fenotípica realizada por comissão técnica no âmbito de concurso público é válida e insuscetível de revisão judicial quando realizada com base nos critérios previstos em edital e de forma motivada.

2. A autodeclaração de raça, embora dotada de presunção relativa de veracidade, exige confirmação fenotípica, sendo insuficiente a mera ascendência ou documentação pretérita.

3. Não configura ilegalidade ou abuso de poder a exclusão de candidato por inaptidão no procedimento de heteroidentificação, quando observados os princípios da motivação, ampla defesa e legalidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV e LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 2º, I; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 3º; Edital SAEB/05/2022, itens 6.1 a 6.25.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, AI nº 8002576-72.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 16.11.2022; TJBA, MS nº 8035861-95.2020.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 16.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8060032-14.2023.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante –
ROMÁRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
e como Impetrado
s
–
GOVERNADOR e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
,
todos do
ESTADO DA BAHIA
e
PRESIDENTE DA
F
UNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
, tendo como interveniente o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11